Tribunal: TJSP
Processo: 2348541-54.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Criminal - Benefício executório - Pleito aguardando pronunciamento do Juízo das Execuções quanto ao pedido de prisão domiciliar e análise prescricional decorrente de indulto presidencial - Impossibilidade de exame nesta Corte, sob pena de supressão de instância - Ausência de constrangimento ilegal da autoridade apontada como coatora quanto a alegação de inexistência de

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Criminal - Benefício executório - Pleito aguardando pronunciamento do Juízo das Execuções quanto ao pedido de prisão domiciliar e análise prescricional decorrente de indulto presidencial - Impossibilidade de exame nesta Corte, sob pena de supressão de instância - Ausência de constrangimento ilegal da autoridade apontada como coatora quanto a alegação de inexistência de cuidados acerca da saúde do paciente - Ordem denegada.